Tribunal: TJDFT
Processo: 0728844-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Alegado vício previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração devem ser conhecidos.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.169, determinou a suspensão do processamento de todos os processos que tramitem no território nacional e que digam respeito à seguinte controvérsia: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
3. E pela decisão agravada, recebido o cumprimento de sentença apenas com relação à obrigação de fazer (art. 536, CPC), postergando o recebimento quanto à obrigação de pagar, esta que, em tese, deveria ser submetida à prévia liquidação para apurar os danos sofridos por cada embargado/exequente (art. 509, CPC), razão por que a hipótese difere da matéria a ser dirimida no Tema 1.169 do STJ, não havendo se falar, ao menos por enquanto, em suspensão do processo.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.